Tribunal: TJES
Processo: 5001352-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001352-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIAL FEGARO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
AGRAVADO: WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001352-11.2020.8.08.0000

Recorrente: Comercial Fegaro Importação e Exportação Eireli

Recorrida: WD Comercial Atacadista LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

COMERCIAL FEGARO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 5500895) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos do
PEDIDO ANTECEDENTE DE TUTELA CAUTELAR
ajuizado por
WD COMERCIAL ATACADISTA LTDA,
cujo
decisum

“deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos do Contrato firmado entre as partes e, consequentemente, as obrigações nele previstas e que foram assumidas pela parte autora, devendo esta deliberação judicial vigorar até o adimplemento das obrigações por parte da requerida ou ocorrer nova deliberação judicial.
”

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que não subsiste previsão contratual no sentido de autorizar a retenção da mercadoria importada a seu mando pela Recorrida, para fins de compeli-la ao pagamento de valores referentes a tarifas de armazenagem e de sobrestadia de contêiner
,
porquanto os valores exigidos, em sua grande maioria, são referentes à transações anteriores e não devem se sobrepor em relação às tarifas inerentes à
mercadoria que se encontra atualmente retida (carga de uvas passas e pistache sem casca)
, aduzindo que a Cláusula Contratual atinente ao adiantamento de tarifas e despesas também não compreende o prévio pagamento dos encargos em questão.

Nestes termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento da pretensão recursal.

Em Despacho (ID nº 561881) restou determinada a complementação do Instrumento, com a juntada de documentação alusiva a cobranças efetivadas pela Recorrida (Tarifas de Armazenamento e de Sobrestadia de Contêineres) e a origem das mercadorias importadas (Conhecimento de Transporte), apta a revelar a correlação entre as mercadorias objeto de retenção e as cobranças realizadas pela Recorrida, que fundam o pedido de abstenção por descumprimento contratual.

A Recorrente peticionou (ID 583694) noticiando que a documentação que instrui o presente Recurso representa a totalidade de peças que compõe a demanda originária e que, sobre a qual, se pautou o Magistrado na origem para proferir a Decisão combatida, salientando, nesse sentido, que eventual ausência de documentação somente corrobora a tese recursal de ausência de elementos para concessão da tutela antecedente obtida na origem.

Em Petição de ID nº 611754, a Recorrida, espontaneamente, ofereceu Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, sustando a necessidade de manutenção da Decisão de Primeiro Grau, argumentando, em apertada síntese que, diferentemente do alegado nas razões recursais, atualmente encontra-se se resguardando do direito de não cumprir com a sua parte do Contrato, ou seja, de não finalizar o processo de importação das mercadorias, enquanto a Recorrente não adiantar os valores devidos para esta operação, repisa-se, carga de uva passas e pistache sem casca), aduzindo, outrossim, que os custos de armazenagem e de sobrestadia de contêineres encontram-se acobertados pelo Contrato firmado entre as partes.

Decisão (ID nº 598582) deferindo parcialmente o pedido de efeitos suspensivo/ativo em relação à Decisão combatida, no sentido de permitir à Recorrente a consecução do Processo de Importação mediante o pagamento dos custos aferidos em relação, exclusivamente, a esse processo.

Pleiteada a reconsideração (ID nº 630267), restou mantido o entendimento (ID nº 690545).

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 04 de fevereiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR
.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001352-11.2020.8.08.0000

Recorrente: Comercial Fegaro Importação e Exportação Eireli

Recorrida: WD Comercial Atacadista LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatoriado,
COMERCIAL FEGARO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 5500895) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos do
PEDIDO ANTECEDENTE DE TUTELA CAUTELAR
ajuizado por
WD COMERCIAL ATACADISTA LTDA,
cujo
decisum

“deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos do Contrato firmado entre as partes e, consequentemente, as obrigações nele previstas e que foram assumidas pela parte autora, devendo esta deliberação judicial vigorar até o adimplemento das obrigações por parte da requerida ou ocorrer nova deliberação judicial.
”

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que não subsiste previsão contratual no sentido de autorizar a retenção da mercadoria importada a seu mando pela Recorrida, para fins de compeli-la ao pagamento de valores referentes a tarifas de armazenagem e de sobrestadia de contêiner
,
porquanto os valores exigidos, em sua grande maioria, são referentes à transações anteriores e não devem se sobrepor em relação às tarifas inerentes à mercadoria que se encontra atualmente retida (carga de uvas passas e pistache sem casca), aduzindo que a Cláusula Contratual atinente ao adiantamento de tarifas e despesas também não compreende o prévio pagamento dos encargos em questão.

Nestes termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento da pretensão recursal.

Em Despacho (ID nº 561881) restou determinada a complementação do Instrumento, com a juntada de documentação alusiva a cobranças efetivadas pela Recorrida (Tarifas de Armazenamento e de Sobrestadia de Contêineres) e a origem das mercadorias importadas (Conhecimento de Transporte), apta a revelar a correlação entre as mercadorias objeto de retenção e as cobranças realizadas pela Recorrida, que fundam o pedido de abstenção por descumprimento contratual.

A Recorrente peticionou (ID 583694) noticiando que a documentação que instrui o presente Recurso representa a totalidade de peças que compõe a demanda originária e que, sobre a qual, se pautou o Magistrado na origem para proferir a Decisão combatida, salientando, nesse sentido, que eventual ausência de documentação somente corrobora a tese recursal de ausência de elementos para concessão da tutela antecedente obtida na origem.

Em Petição de ID nº 611754, a Recorrida, espontaneamente, ofereceu Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, sustando a necessidade de manutenção da Decisão de Primeiro Grau, argumentando, em apertada síntese que, diferentemente do alegado nas razões recursais, atualmente encontra-se se resguardando do direito de não cumprir com a sua parte do Contrato, ou seja, de não finalizar o processo de importação das mercadorias, enquanto a Recorrente não adiantar os valores devidos para esta operação, repisa-se, carga de uva passas e pistache sem casca), aduzindo, outrossim, que os custos de armazenagem e de sobrestadia de contêineres encontram-se acobertados pelo Contrato firmado entre as partes.

A propósito, a Decisão que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal, ostenta o seguinte teor,
verbatium:

Com efeito, nos lindes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo e ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos,
in verbis:

"
Art. 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;"

Cabe, portanto, ao Recorrente, comprovar a verossimilhança do direito acautelado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

A propósito, o Magistrado de Primeiro Grau, ao proferir a
Decisão recorrida
, pautou-se nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“No caso em tela, verifico que deseja a parte autora a suspensão dos efeitos do contrato firmado com a parte requerida, para que seja respaldado o não cumprimento de sua obrigação de finalizar as operações de importação previstas na avença, ao menos até o advento de acordo ou do pagamento das despesas operacionais de importação em aberto em razão do contrato em questão.

Referida tutela possui caráter satisfativo, por permitir a imediata fruição dos efeitos relativos a tutela definitiva, que aparenta ter natureza declaratória (exceção do contrato não cumprido) ou condenatória, liberando a requerente de suas obrigações de pagar e fazer, ao menos provisoriamente. Consequentemente: i) recebo o pedido como sendo de tutela provisória de natureza antecipatória, tal como autorizado no artigo 305, parágrafo único, do CPC; ii) determino a adoção do rito previsto no artigo 303, do CPC, com a ressalvar de que as partes devem manifestar o desejo de eventual estabilização da medida liminar, na forma descrita no artigo 304, do CPC; e iii) examinarei o pedido de tutela mediante a utilização dos pressupostos da probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade.

E após análise preliminar dos fatos e fundamentos expostos pela parte autora, vislumbro, ao menos neste momento perfunctório, a presença da probabilidade do direito autoral.

Demonstrou a parte autora, por meio de prova documental que a avença firmada entre as partes (Contrato de Importação Por Conta e Ordem de Terceiros nº 54/19) é a prevista no art. 2, caput, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.o 1.861/2018.

Segundo tal norma, “considera-se operação de importação por conta e ordem de terceiro aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira, adquirida no exterior por outra pessoa jurídica. Diz ainda que: i) “considera-se adquirente de mercadoria estrangeira importada por sua conta e ordem a pessoa jurídica que realiza transação comercial de compra e venda da mercadoria no exterior, em seu nome e com recursos próprios, e contrata o importador por conta e ordem referido no caput para promover o despacho aduaneiro de importação” (§ 1º); e que ii) “o objeto principal da relação jurídica de que trata este artigo é a prestação do serviço de promoção do despacho aduaneiro de importação, realizada pelo importador por conta e ordem de terceiro a pedido do adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem, em razão de contrato previamente firmado, que poderá compreender, ainda, outros serviços relacionados com a operação de importação, como a realização de cotação de preços, a intermediação comercial e o pagamento ao fornecedor estrangeiro (§ 2º).

As disposições normativas demonstram, ao menos neste momento processual, que a requerida contratou a parte autora para promover as diligências necessárias para o desembaraço aduaneiro de mercadorias, gerenciando os aspectos logístico e financeiro de fornecedores até a nacionalização das mercadorias. Contudo, pelo que se extrai da avença firmada, deve a parte requerida “adiantar todo o numerário necessário para a realização da importação” (cláusula 2.1., alínea h), obrigação que não está sendo cumprida, inclusive em relação à taxa de armazenagem e
demurrage
(custeio adiantado).

Assim, tenho que há relevância na argumentação de que a finalização do processo de importação de mercadorias deve ocorrer após (ou concomitante) o pagamento de todas as despesas, aparentemente diante da onerosidade que procedimento inverso provocaria.

Por outro lado, há o risco de dano para a autora já que exposta aos riscos da mora ou inadimplemento de suas obrigações contratuais, além da possibilidade de ser imposta a obrigatoriedade do pagamento de valores que, caso acolhida a tese autoral, não são devidos.

Por fim, tenho que a reversibilidade pode ser alcançada por meio do restabelecimento imediato dos efeitos do contrato, apurando-se, nos mesmos autos, eventual prejuízo decorrente da liminar.

Assim, defiro o pedido de liminar para suspender os efeitos do contrato firmado entre as partes e, consequentemente, as obrigações nele previstas e que foram assumidas pela parte autora, devendo esta deliberação judicial vigorar até o adimplemento das obrigações por parte da requerida ou ocorrer nova deliberação judicial.”

Na hipótese, a documentação acostada aos autos originários e reproduzida no contexto deste Recurso, sobre os quais o Magistrado de primeiro grau se pautou para formar convencimento refere-se, basicamente, ao
Contrato de prestação de serviço de importação
por conta e ordem de terceiros, além de uma série de correspondências eletrônicas envolvendo os funcionários/colaboradores das Sociedades Empresárias em questão que descrevem
negociação para liberação de carga de uvas passas e pistache adquirida pela Recorrente, representadas pelo Processo de Importação WM0101/20-LA, alusivo ao Conhecimento de Embarque MEDUM4077852 e Licenças de Importação nº 20-1319913-0 e 20-1319972-6
, conforme se infere do Documento (ID 583701) intitulado Prestação de Contas emitido pela Recorrida.

Destaca-se, neste particular, que a natureza da relação jurídica entabulada entre as partes é definida em Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil IN 1.861/18, como Contrato de Importação por Conta e Ordem de Terceiro, sendo assim delimitada,
in litteris:

“Art. 2º
Considera-se operação de importação por conta e ordem de terceiro aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria estrangeira, adquirida no exterior por outra pessoa jurídica.

§ 1º

Considera-se adquirente de mercadoria estrangeira importada por sua conta e ordem a pessoa jurídica que realiza transação comercial de compra e venda da mercadoria no exterior
,
em seu nome e com recursos próprios
, e contrata o importador por conta e ordem referido no caput para promover o despacho aduaneiro de importação.

§ 2º
O objeto principal da relação jurídica de que trata este artigo é a prestação do serviço de promoção do despacho aduaneiro de importação, realizada pelo importador por conta e ordem de terceiro a pedido do adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem,
em razão de contrato previamente firmado,

que poderá compreender, ainda, outros serviços relacionados com a operação de importação, como a realização de cotação de preços, a intermediação comercial e o pagamento ao fornecedor estrangeiro
.”

Nesse viés, importante salientar que nos termos e obrigações assumidas entre as partes no Contrato, a Recorrente se comprometeu a
“adiantar todo o numerário necessário para a realização da importação, sendo que o numerário destinado ao recolhimento de tributos incidentes na importação poderá, a seu exclusivo critério, ser debitado diretamente em conta corrente em banco ligado a Siscomex”
(Cláusula 2.1, alínea “h”).

Por outro lado, a teor do que consta consignado na
Cláusula 6.1
. “
as despesas operacionais de importação, como por exemplo, despesa aduaneiras, de movimentação de carga, armazenagem, e despesas com despachante, serão incluídas na nota fiscal de saída, conforme previsto na planilha de custos a que se refere o item 4.2.”

Acerca do tema em analise, a
Jurisprudência Pátria
reconhece a possibilidade da Importadora se abster de adotar as providências no sentido de promover as diligências necessárias à consecução do Despacho de Importação, diante da ausência de contraprestação alusiva ao adiantamento das despesas necessárias, previstas no Contrato,
in verbis:

“
EMENTA:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - Obrigação de fazer - Contrato de importação de mercadorias por conta e ordem de terceiros - Liberação de mercadoria importada - Alegação de que a ré se negou a promover o desembaraço e entrega das mercadorias conforme o avençado Ausência de desembaraço das mercadorias que se deu por culpa da autora - Descumprimento de obrigações de sua parte - Falta de pagamento - Retenção justificada -
Decisão que não cabe reparo Sentença de improcedência mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade em R$ 2.500,00 - Exegese do art. 20, § 4º, do CPC - Pretensão de diminuição - Descabimento, sob pena de remuneração aviltante, pois a verba honorária deve ser compatível com a natureza da causa e com o trabalho desenvolvido pelo causídico Recurso desprovido.
(
TJSP
; Apelação Cível 0104321-97.2011.8.26.0100; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2014; Data de Registro: 15/08/2014)

A propósito, assim restou lançado o Voto condutor do Julgamento supra ementado, que evidencia a similitude com o caso vertente,
verbatium:

“Da simples leitura do contrato extrai-se que a responsabilidade pelo pagamento de todas as despesas era da autora, consoante descrito no capítulo 5, intitulado “Dos custos e adiantamentos relativos a importação das mercadorias por conta e ordem da adquirente (no caso a Albasteel)”, item 5.1: “A ADQUIRENTE arcará com todos os custos e despesas que direta ou indiretamente incidirem sobre as compras do exterior, importação, desembaraço, nacionalização e remessa das mercadorias, tais como, o preço a ser pago ao exportador pela compra de mercadorias (grifo nosso), os tributos em geral incidentes sobre a operação, fretes, corretagens, seguro, armazenagem, taxa de movimentação/desova/manuseio e sobrestadia de containeres, transporte, honorários de despachante, capatazia, Adicionais de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), Sindicato dos Despachantes Aduaneiros (SDA), taxas e emolumentos do Decex, licenciamento, desembaraço aduaneiro e demais despesas pertinentes à operação” (fls. 18/19).

Ademais, o item 5.6 do referido contrato é claro ao afirmar que, na hipótese de descumprimento pela contratante Albasteel de uma das obrigações elencadas no item 5.1 supratranscrito, como o não pagamento ao exportador, a contratada Metalcorp, ora apelada, resta desobrigada de concluir o processo de importação, passando a Albasteel a ser a única responsável pelo desembaraço das mercadorias (fls. 19).

Ora, se a responsabilidade pelo pagamento de todas as despesas era da autora, e esta não se desincumbiu de seu ônus de provar seu adimplemento, bastando, para isso, que trouxesse aos autos o comprovante de pagamento ao exportador, era mesmo de rigor a improcedência da demanda, uma vez que, como bem asseverou o MM. Juiz de Primeiro Grau, quem deu azo a não entrega das mercadorias foi a própria requerente.”

In casu
, registre-se de plano, não se revelar aferida a documentação essencial à demonstração do deslinde do processo de desembaraço das mercadorias importadas pela Recorrente e efetivamente empregadas pela Recorrida para a consecução da finalidade do Contrato de Importação por Conta e Ordem de Terceiro, de modo que não se vislumbra a emissão de Notas Fiscais de Saída e de Serviços que deveriam ter sido emitidas pela Recorrida, na forma exigida pela legislação vigente,
verbatium:

“
Art. 7º Para cada operação de importação por conta e ordem de terceiro, o importador deverá emitir, observada a legislação específica
:

I - nota fiscal de entrada, após o desembaraço aduaneiro, ou autorização de entrega antecipada das mercadorias, na qual deverão ser informados:

a) as quantidades e os valores unitários e totais das mercadorias, assim considerados os valores aduaneiros utilizados para base de cálculo do imposto de importação; e

b) o valor de cada tributo incidente na importação;

II - nota fiscal de saída, na data da saída das mercadorias do estabelecimento do importador por conta e ordem de terceiro ou do recinto alfandegado em que realizado o despacho aduaneiro, que terá por destinatário o adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem, na qual deverão ser informados:

a) as quantidades e os valores unitários e totais das mercadorias, assim considerados o preço das mercadorias, o frete, as demais despesas acessórias, o valor do serviço cobrado do adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem pelo importador por conta e ordem de terceiro e o valor dos tributos incidentes na importação, exceto o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) vinculado;

c) o IPI incidente sobre o valor da operação de saída, quando aplicável; e

Sob outro prisma, verificou-se ainda que a argumentação consignada no pedido realizado perante o Juízo de Primeiro Grau parece não guardar integral pertinência com a lógica da atuação das partes prevista no Contrato, notadamente porquanto
a Recorrida pretende não promover a finalização de Processo de Importação que, ao que se depreende dos parcos elementos de convicção, encontra-se paralisado, diante da ausência de pagamento por parte da Recorrente de valores, em parte, referentes a processos de importação diferentes daquele discutido nos autos.

Referida circunstância é depreendida da própria narração fática produzida na Petição Inicial da Recorrida, onde se verifica a afirmação de que
somente resta pendente de conclusão o Processo de Importação nº WM0101/20-AL
, não obstante verificar-se a existência de débitos de Processos de Importação anteriores e já concluídos, permitindo a compreensão, ao menos nesse juízo prefacial de cognição, de que a Recorrida,
por liberalidade própria, concluiu Processos sem o adiantamento de despesas, cujo adimplemento é posto como condição para conclusão do Processo de Importação ora discutido
,
in litteris:

“Em suma, o contrato prevê que o procedimento aduaneiro de importação e liberação da mercadoria deveria ser conduzido pela autora e que todos os valores necessários para a realização desta operação seriam adiantados integralmente pela empresa ré.
Cumpre ressaltar que o contrato não especifica as mercadorias objeto de importação, uma vez que
esta delimitação seria acordada pelas partes a cada operação, conforme surgisse para a empresa ré a necessidade de demandar os serviços da autora
(conforme previsto na cláusula 4). Cuida-se, enfim, de um contrato de execução continuada, com prazo de validade de 03 (três) anos, a teor da cláusula 12.1.

Deve ficar claro, ainda, que os custos referentes à operação de importação (tais como a taxa de armazenagem e demurrage) são cobrados da empresa autora importadora, que os repassa à empresa ré adquirente para que sejam adiantados
, visando dar regular seguimento ao processo de desembaraço aduaneiro, tudo conforme previsto no contrato. Logo, o eventual inadimplemento destas despesas afeta não apenas o interesse da ré, mas também o interesse da própria autora, uma vez que esta assume diretamente a responsabilidade perante terceiros (fornecedores) pelos custos decorrentes de serviços relacionados às operações de importação.

Pois bem. Com base na relação contratual previamente firmada, conforme troca de e-mails (anexo III), encontra-se pendente de conclusão a importação por conta e ordem de dois produtos, identificados pelo processo WM0101/20-AL: (a) uvas passas, referente à licença de importação LI 20/1319913-0; e (b) pistache sem casca, referente à licença de importação LI 201319972-6.

Nesta mesma relação de e-mails, percebe-se que a empresa ré entra em contato com a autora para obter informação acerca do deferimento da importação destes produtos. Conforme e-mail enviado em 13/05/2020, a empresa autora informa à ré que, assim que obtivesse o deferimento das licenças de importação, iria enviar a planilha de custos relativos ao processo e que somente iria proceder com o aceite da ré acerca dos termos fixados in verbis:

“1. Assim que tiver o deferimento das LIs, a WM Trading irá enviar a planilha de custos e fechamento do processo com os custos previstos. Todo o numerário deverá ser depositado antes do registro da DI;

2. A Fegaro se responsabiliza por custos que poderão incidir após o registro da DI, ou seja, após o depósito do numerário, qualquer despesa que possa incidir, será de responsabilidade da Fegaro e a WM Trading somente irá liberar o carregamento com a quitação de todas as despesas (exemplo do custo da empresa SGS que o vencimento foi prorrogado pela Fegaro sem a autorização da WM Trading e irá ser pago após o carregamento da mercadoria. Para o processo em assunto, o pagamento deverá ser antecipado da liberação da mercadoria);

3. Com as despesas totais do processo quitadas, uma vez que os demais processos em aberto serão endossados, caso haja alguma despesa de processos já faturados e carregados em aberto, as mesmas deverão ser quitadas antes do carregamento do processo WM0101/20-AL (F005/20)”.

Registre-se, nesse sentido, inclusive, que a Tabela de Levantamento de Custos em Aberto, acostada em sede de Contrarrazões, produzida unilateralmente pela Recorrida e, não guarnecida de elementos de prova que demonstrem a origem dessas cobranças, denotam que, do total de valores devidos pela Recorrente, somente o valor de R$ 1.704,00 (mil, setecentos e quatro reais), se referem ao Processo de Importação WM0101/20-AL.

Oportuno e relevante salientar, outrossim, não subsistir no Contrato objeto de análise qualquer cláusula que se refira, ainda que por interpretação oblíqua, que a Recorrida possa permanecer inerte em dar sequência ao serviços contratados quando apurar a existência de pendencias junto à Adquirente,
relativamente a Processos de Importação já finalizados, subsistindo somente a previsão de sanções e encargos (Cláusula 7.3.2), que devem incidir sobre os valores não adimplidos e que devem ser faturados e constar de Notas Fiscais de Saída e de Serviços a serem emitidas pela Recorrida, nos termos das Cláusulas nº 6.1 e 6.2 e normatização vigente, conforme explanado alhures.

Especificamente com relação ao direito invocado pela Recorrida na Petição Inicial do processo de origem, exceção de contrato não cumprido, assim resta prescrito no artigo 476, do Código de Processo Civil,
verbatium:

“
Art. 476
. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Nesse viés, deve-se ter por norte que a recusa alusiva à prática de obrigações assumidas deve guardar correlação intrinsecamente com da obrigação assumida pela Recorrida do Contrato que, no caso, é a efetiva prestação do serviço de desembaraço da mercadoria, ao passo que, se efetivamente as mesmas encontram-se desembaraçadas
– informação não comprovada no autos através de documentação idônea alusiva especificamente ao Processo WM0101/20-AL
-,
a
“exceptio non adimpleti contractus”,
em tese, não teria aplicação, na medida em que a retenção assumiria implementação de atividade eminentemente satisfativa de tutela jurisdicional alusiva à pretensão de cobrança de valores cuja referência não ostenta, ainda que em parte, correlação e identidade com o Processo de Importação ora em exame (carga de uvas passas e pistache sem casca
).

De outra banda, cumpre registrar que a
Recorrente, por sua vez, também não logrou êxito de comprovar o respectivo pagamento das dos débitos referentes ao Processo de Importação
sub examine
.

Diante desse cenário, a Decisão objurgada, a meu sentir, nesta fase de cognição embrionária, não se reveste dos requisitos legais referentes ao
fumus bonis iuris e periculum in mora
, para os fins de respaldar,
in totum,
as medidas adotadas pela Recorrida que, a grosso modo, representam a impossibilidade de liberação da mercadoria de propriedade da Recorrente, como forma de compeli-la ao pagamento de débitos que podem ser originários de Processos de Importação anteriores e já finalizados.

Isto posto,
DEFIRO
parcialmente
o pedido de antecipação da tutela recursal para os fins de suspender, parcialmente, os efeitos da Decisão objurgada, exclusivamente para autorizar a Recorrida a se abster de levar adiante o correspondente Processo de Importação WM0101/20-AL, caso o mesmo ainda não tenha sido concluído, especificamente, em relação aos custos em abertos da Recorrente e que guardem correlação com o Processo de Importação em referência.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrido
para apresentar Contraminuta ao Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 08 de julho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão retro mencionada, após regular formalização de contraditório, bem como de afastamento de pedido de reconsideração aviado pelos Recorridos, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Na hipótese em tela, restou aferida a existência de previsão contratual
entre as partes, no sentido de que,
a cada operação de importação
, a Empresa tomadora do serviço de importação deveria adiantar as despesas necessárias à conclusão do processo em curso, de modo que, partindo dessa lógica, evidentemente
, se existem pendências de processos de importação anteriores finalizados com base no mesmo Contrato
,
outra conclusão não pode ser extraída senão a de que a Recorrida, por liberalidade própria, permitiu a consecução de novos processos de importação sem o recebimento de valores que deveriam ter sido adiantados de processos pretéritos, de modo que, a retenção das mercadorias objeto do presente Recurso, afigura-se, conforme outrora explicitado, comportamento contraditório da Recorrida, consubstanciando-se em medida coercitiva/satisfativa (retenção das mercadorias), devendo ser aviado em sede própria de Ação de Cobrança.

Isto posto,
conheço e confiro parcial provimento ao Agravo de Instrumento
,
para os fins de suspender, parcialmente, os efeitos da Decisão objurgada, exclusivamente para autorizar a Recorrida a se abster de levar adiante o correspondente Processo de Importação WM0101/20-AL, caso o mesmo ainda não tenha sido concluído, especificamente, em relação aos custos em abertos da Recorrente e que guardem correlação com o Processo de Importação em referência
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001352-11.2020.8.08.0000

Recorrente: Comercial Fegaro Importação e Exportação Eireli

Recorrida: WD Comercial Atacadista LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE EM QUE SE PLEITEIA A ABSTENÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ARTIGO 476, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.

PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO QUE SE PAUTA EM ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO ALUSIVO A PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO QUE NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO E IDENTIDADE COM O DISCUTIDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO DE ENCARGOS DE MORA PRÓPRIOS PARA ESCOPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na hipótese, a Recorrida, através dos pedidos veiculados na Ação originária, pretende não promover a finalização de Processo de Importação que se encontra paralisado, diante da ausência de pagamento por parte da Recorrente de valores, em parte, referentes a processos de importação diferentes daquele discutido nos autos.

II.
Referida circunstância é depreendida da própria narração fática produzida na Petição Inicial da Recorrida, onde se verifica a afirmação de que
somente resta pendente de conclusão do Processo de Importação nº WM0101/20-AL
, não obstante verificar-se a existência de débitos de Processos de Importação anteriores e já concluídos, permitindo a compreensão de que a Recorrida
,
por liberalidade própria, concluiu Processos sem o adiantamento de despesas, cujo adimplemento é posto como condição para conclusão do Processo de Importação ora discutido.

III.
Não subsiste no Contrato objeto de análise qualquer cláusula que se refira, ainda que por interpretação oblíqua, que a Recorrida possa permanecer inerte em dar sequência ao serviços contratados quando apurar a existência de pendencias junto à Adquirente, relativamente a Processos de Importação já finalizados, subsistindo somente a previsão de sanções e encargos (Cláusula 7.3.2), que devem incidir sobre os valores não adimplidos e que devem ser faturados e constar de Notas Fiscais de Saída e de Serviços a serem emitidas pela Recorrida, nos termos das Cláusulas nº 6.1 e 6.2 e normatização vigente.

IV.
A
ferida a existência de previsão contratual
entre as partes, no sentido de que
a cada operação de importação
a Empresa tomadora do serviço de importação deveria adiantar as despesas necessárias à conclusão do processo de importação em curso, partindo dessa lógica contratual, evidentemente
, se existem pendências de processos de importação anteriores finalizados com base no mesmo Contrato
,
outra conclusão não pode ser extraída senão a de que a Recorrida, por liberalidade própria, permitiu a consecução de novos processos de importação sem o recebimento de valores inadimplidos pela Recorrente relativos a Processos de Importação pretéritos, o que não pode servir de óbice para a consecução dos serviços referentes ao processo de importação em curso, desde que adiantadas as despesas do mesmo, na forma estabelecida no Contrato.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória-ES, 02 de março de 2021

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para os fins de reformar, parcialmente, a Decisão objurgada, exclusivamente para autorizar a Recorrida a se abster de levar adiante o correspondente Processo de Importação WM0101/20-AL, caso o mesmo ainda não tenha sido concluído, especificamente, em relação aos custos em abertos da Recorrente e que guardem correlação com o Processo de Importação em referência, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.